Tribunal: TJMT
Processo: 0000926-43.2007.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000926-43.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 77.310.589/0001-59 (APELANTE), LUCIO CLOVIS PELANDA - CPF: 600.347.429-72 (ADVOGADO), GUIOMAR MARIO PIZZATTO - CPF: 006.438.409-82 (ADVOGADO), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), OSVALDO KRAMES NETO - CPF: 496.326.390-49 (ADVOGADO), MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 587.168.409-25 (APELADO), IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 001.887.058-99 (ADVOGADO), MARIA ELIANA GUILHERMETTI - CPF: 883.491.109-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO - INÉRCIA - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO EXEQUENTE – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE -

SENTENÇA CASSADA -

RECURSO PROVIDO.

Homologado o acordo entre os litigantes e determinada a suspensão da ação de execução até integral cumprimento da obrigação, incabível a presunção de quitação total da dívida, com consequente extinção do processo, sem prévia intimação do exequente para se manifestar sobre o implemento da condição.

“A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. (REsp 1513263 / RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 17/05/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 23/05/2016) -

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT, nos autos da Ação Monitória convertida em Ação de Execução (no.926-43.2007.811.0037 – Código: 454066), proposta em desfavor
MARCELO LOPES DA SILVA
que julgou extinto o crédito pelo pagamento, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 526, §3o, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado. Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, §3o, do Código de Processo Civil.

A apelante, irresignada, requer a reforma de decisão alegando que a r.sentença
não merece prosperar uma vez que não há como presumir o cumprimento do acordo pelos apelados, bem como sequer houve intimação pessoal da apelante anteriormente à extinção do feito.

Aduz que cuida-se de ação monitória baseada em cheques, ajuizada em 21/02/2007, em face do apelado Marcelo Lopes da Silva que, foi devidamente citado porém, não adimpliu o débito, tampouco opôs Embargos no prazo legal.

Que a D.Magistrada
a quo
converteu o mandado
inicial em mandado executivo; contudo, intimado, o apelado novamente não realizou o pagamento devido.

Entre um ato e outro, a penhora dos imóveis foi deferida, no entanto, as partes resolveram compor amigavelmente; que o acordo englobou os presentes autos e os autos no.0000935-05.2007.8.11.0037.

Assevera que o acordo foi homologado, suspendendo-se o curso processual para pagamento voluntário pelo devedor.

Afirma que
sempre informou o adimplemento do acordo nos autos inclusive, promovendo a juntada dos comprovantes de pagamento da parte apelada.

Que os autos foram digitalizados e, após, a apelante foi intimada a prestar informações sobre o integral adimplemento do débito, deixando de se manifestar no prazo auferido. Desta forma, ante a ausência de manifestação, sem qualquer intimação pessoal ou prova de pagamento, a MM.Juíza
a quo
extinguiu o processo pela presunção de adimplemento do débito.

Defende a impossibilidade de extinção do processo ante a ausência de intimação pessoal da parte.

Assevera que
sempre comunicou em juízo o adimplemento do acordo por parte dos devedores, ademais, nos momentos em que não ocorreram os pagamentos na data estipulada, a apelante pleiteou a suspensão do feito. Assim, alega que em todo curso processual a D. Magistrada a quo foi informada do andamento do acordo e da relação havida entre as partes, restando demonstrada a atuação da apelante nos autos.

Destaca que não

há nos autos a prova do pagamento do saldo devedor referente às parcelas de alínea “c” e “d”, não podendo o processo ser extinto com a presunção de pagamento.

Não havendo prova do cumprimento integral do acordo, o feito deve prosseguir.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para anular a sentença com retorno dos autos para regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT, nos autos da Ação Monitória convertida em Ação de Execução (no.926-43.2007.811.0037 – Código: 454066), proposta em desfavor
MARCELO LOPES DA SILVA
, que extinto o crédito pelo pagamento, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 526, §3o, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado. Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, §3o, do Código de Processo Civil.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 526, §3o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão ao Apelante.

Isso porque, verifica-se que as partes transigiram amigavelmente (Num. 94698459 – Pág.10/14), o acordo foi homologado por sentença (Num. 94698459 – Pág.26) com a suspensão do curso processual para cumprimento voluntario da obrigação pelo devedor. Expirado o prazo, determinou-se a intimação das partes para manifestarem-se quanto ao adimplemento da obrigação.

A exequente Apelante manifestou-se nos autos e juntou comprovante de pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em 24 de janeiro de 2020, informando quanto ao pagamento parcial da parcela “1”.

Nova manifestação pela exequente e comprovante de pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), informando quanto ao adimplemento da parcela descrita no item “1”, em 02 de abril de 2020.

Na data de 05 de fevereiro de 2020, a exequente informa quanto ao adimplemento da parcela descrita no item “a”.

Em 31 de julho de 2020 a exequente informa que o executado adimpliu a parcela descrita no item “b” do acordo pactuado. Junta comprovante de pagamento no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Os autos foram digitalizados, sendo determinada a intimação das partes para manifestação, Num. 94698461.

Despacho determinando a intimação da parte credora para prestar informações sobre o integral adimplemento, em 10 (dez) dias, valendo o silêncio pela anuência tácita, Num. 94698464.

Logo em seguida, foi proferida a sentença recorrida (Num. 94698466):

“Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória convertida em Ação de Execução proposta por Equadril S/A – Equipamentos Agrícolas Ltda. em face de Marcelo Lopes da Silva, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (Num. 43409279 - Pág. 10-14), postulando pela homologação judicial e suspensão processual até a quitação integral. O acordo foi homologado, com suspensão processual (Num. 43409279 - Pág. 26). Expirado o prazo para cumprimento do acordo, a parte credora foi intimada para prestar informação sobre o integral adimplemento do acordo, valendo o silêncio pela anuência tácita, oportunidade em que o credor se manteve inerte (Num. 47604431).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, julgo extinto o processo com resolução de mérito , nos termos do artigo 526, §3o, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado. Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, §3o, do Código de Processo Civil. Levante-se as restrições judiciais”.

Pois bem.

Em que pese o apelante tenha sido intimado a prestar informações sobre o integral adimplemento da avença, mas permaneceu inerte e, desta forma, sobreveio sentença extinguindo o cumprimento de sentença, a meu ver, não se pode inferir que a dívida negociada entre as partes tenha sido integralmente satisfeita.

Considerando que, na espécie, houve acordo para pagamento do débito extrajudicialmente, entendo que se aplica o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de intimação pessoal do exequente, para se manifestar sobre a satisfação da obrigação, afasta a possibilidade de extinção da execução, com fundamento na quitação do débito. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA LEI DE FALÊNCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. [...] 4. A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5. Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial - a manifestar-se sobre os documentos e alegações do devedor, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se inerte. 6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte. (REsp 1513263 / RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 17/05/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 23/05/2016)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 794, I, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A intimação pessoal do credor revela-se obrigatória para que, em caso de inércia, presuma-se satisfeita a dívida objeto da execução, ensejando a extinção do feito (REsp 852.928/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 10.10.2006, DJ 26.10.2006). 2. In casu, a inocorrência da intimação pessoal do exequente, para se pronunciar sobre o despacho que, além de determinar a expedição do alvará de levantamento do depósito judicial, indagava se considerava satisfeita a obrigação pela executada, afasta a extinção da execução com espeque no artigo 794, I, do CPC. 3. Consectariamente, concluiu com acerto o aresto a quo no sentido de que: (...) Conquanto se afigure o crédito como direito patrimonial disponível, não basta o silêncio do credor, diante de provocação judicial, para caracterizar a hipótese legal de satisfação da obrigação, para efeito de extinção do processo de execução. Ora, se para o abandono, que apenas conduz à extinção do processo, sem exame do mérito, exige-se a intimação pessoal do próprio devedor, resta evidente que muito maior deve ser a cautela para a extinção do processo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo impossível atribuir ao silêncio, na execução do saldo devedor, o efeito equivalente à disponibilidade do crédito eventualmente remanescente, que deve ser expressa e inequívoca para legitimar o reconhecimento da satisfação integral da obrigação, o que não ocorreu, no caso concreto. (...) 4. Recurso especial desprovido. (REsp 854926 / SP, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 17/11/2009, Data da Publicação/Fonte DJe 02/12/2009, REVFOR vol. 404 p. 393).

Assim, considerando que o caso concreto não acarreta a extinção do feito, tal como se deu, a cassação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021